Tribunal: TJDFT
Processo: 0002098-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002098-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LEON SOUZA MELLO, CLAUDIA LUCIA SOUZA MELLO, HUMBERTO SOUZA MELLO RECORRDO: ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA DE SOUZA, EDSON MIGUEL ZEITOUNE, HAMILTON CLOVIS MIRANDA DE SOUZA, LIA SUZANA RESENDE MIRANDA DE SOUZA, MARIA AMELIA CONSTANT LOUREIRO MIRANDA DE SOUZA, MARIA HELENA DE CASTRO ZEITOUNE DESPACHO Diante da desconformidade suscitada no ID 15393587, a Secretaria certificou a ausência de ferramentas no PJE para alterar a ordem das páginas e excluir as folhas em duplicidade sem comprometer a integralidade do processo, bem como carreou aos autos as peças faltantes (certidão de ID 22491336). Assim, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024